Tribunal: TJDFT
Processo: 0726319-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REJULGAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. PRESTAÇÃO EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL. CUSTOS. TABELA DO SUS. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIOS. RESSARCIMENTO DO SUS. ANALOGIA. RE 666.094. TEMA 1033 DO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO CONTRA O ENTE AO QUAL PERTENCE. CABIMENTO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Em observância à determinação do Vice-Presidente desta Corte, procede-se ao rejulgamento da apelação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC.
2. Nos casos em que o hospital privado é obrigado a prestar serviços de saúde a paciente do SUS por força de decisão judicial, não se aplica a tabela do SUS, tampouco o valor imposto unilateralmente pela instituição privada.
3. O STF, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE 666.094 (tema 1033), fixou a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
4. Comprovado o atendimento hospitalar em cumprimento a determinação judicial, deve ser fixado como critério para ressarcimento dos serviços prestados pelo autor ao paciente aquele constante do art. 4o, da Resolução ANS no 185/2008.
5. As Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 reforçaram o papel institucional da Defensoria Pública e sua autonomia, restando superada a Súmula 421 do STJ.
6. Ao apreciar o tema 1.002 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
7. Em sede de rejulgamento, impõe-se evoluir e adequar o julgamento ao entendimento vinculante firmado pelo STF, ante a inocorrência de distinguishing.
8. Em sede de rejulgamento dos recursos de apelação interpostos, reformado o acórdão para dar parcial provimento à apelação do réu, e para prover o apelo do patrono do autor.